Tribunal: TJSP
Processo: 1039545-36.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Partilha causa mortis – Escritura pública – Renúncia por herdeiro contra o qual pesavam indisponibilidades decorrentes de ordens jurisdicionais – Cessão de parte dos bens do espólio a filho desse herdeiro – Óbice aos pretendidos registros decorrentes da partilha – Indisponibilidade que, entretanto, não impunha ao herdeiro o dever de aceitar – Fraude contra

Ementa:
Registro de Imóveis – Dúvida – Partilha causa mortis – Escritura pública – Renúncia por herdeiro contra o qual pesavam indisponibilidades decorrentes de ordens jurisdicionais – Cessão de parte dos bens do espólio a filho desse herdeiro – Óbice aos pretendidos registros decorrentes da partilha – Indisponibilidade que, entretanto, não impunha ao herdeiro o dever de aceitar – Fraude contra credores e fraude à execução que não podem ser apreciadas na via administrativa – Apelação a que se dá provimento para, afastado o óbice e reformada a r. sentença, permitir os registros almejados.